Tribunal: STF
Processo: RHC 175251
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. Sendo negativa circunstância judicial, cabível é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição. 



    PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.